Tribunal: TJES
Processo: 5003389-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
COBRANÇA
. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA.
PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O presente agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
j
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa.

3)
Na hipótese em apreço, porém, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar o alegado estado de miserabilidade e hipossuficiência.

4
) A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da precariedade financeira. Tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

6)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003389-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALCENIR ZULKE
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
Valcenir Zulke

contra

decisão

proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível
de
Nova Venécia

(
I
d n°
1367427,
fls 02/03
)

que, n
a
ação ordinária

ajuizad
a
em face d
e
Seguradora Líder dos
Consórcios
d
o
Seguro DPVAT S/A
, indeferiu
o
pedido de assistência judiciária gratuita
formulado
pel
a
agravante.

Nas razões recursais
(
I
d n°
1367418
)
, sustenta
o

agravante
que

não possu
i

condições de arcar com as despesas processuais

sem prejuízo da
sua
manutenção pessoal e familiar.

A
seguradora
agravada, em sede de
contrarrazões
(
I
d n°
1726787
)
,

pugna pel
o desprovimento do recurso
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Valcenir Zulke

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (Id n°1367427, fls 02/03) que, na
ação ordinária

ajuizada em face de
Seguradora Líder dos
Consórcios
d
o
Seguro DPVAT S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Nas razões recursais (Id n° 1367418), sustenta o agravante que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção pessoal e familiar.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o autor não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Sobre o tema, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar a sua renda mensal, visto que não foi juntado aos autos nenhum documento capaz de corroborar com o seu estado de miserabilidade.

No entanto, não há como deixar de reconhecer que, ao contrário do afirmado pelo magistrado
a quo
, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade.

De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Com efeito, ainda que haja dúvida sobre a consistência das informações constantes das declarações de imposto de renda do recorrente, isso não pode levar à presunção de viabilidade econômica da parte.

Seguindo essa linha de intelecção, cumpre esclarecer, ainda, que

a representação por advogados particulares não impede a concessão do benefício postulado. Inclusive, tal premissa encontra-se evidenciada no art. 99, §4º, do CPC/15, o qual dispõe expressamente que: “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
COBRANÇA
. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA.
PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O presente agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
j
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa.

3)
Na hipótese em apreço, porém, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar o alegado estado de miserabilidade e hipossuficiência.

4
) A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da precariedade financeira. Tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

5)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.